Tribunal: STF
Processo: AI 709440
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-10-21
Data de publicação: 2008-10-21

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE
   INSTRUMENTO. INTIMAÇÃO DA DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO E
   SUSTENTAÇÃO ORAL: PEDIDOS INCABÍVEIS. REGIMENTO INTERNO DO
   SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
   JURISDICIONAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA.
   INCIDÊNCIA, NO CASO, DA SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL
   FEDERAL. PRECLUSÃO DA ALEGAÇÃO DE INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO DE
   APELAÇÃO DA ACUSAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA
   PROVIMENTO.